Tribunal: TJSP
Processo: 1006560-44.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
ção de pensão por morte. Impossibilidade. Óbito do instituidor posterior à Emenda Constitucional no 103/2019, que alterou o art. 37, § 15, da CF. Vedação legal à complementação de aposentadorias e pensões. Súmula no 340 do STJ. Precedentes deste E. Tribunal. Sentença mantida.
Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1006560-44.2021.8.26.0053; Relator (a): Fernão Borba Franco; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 12/06/2023; Data de Registro: 13/06/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Fernão Borba Franco

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

12/06/2023

Data de publicação:

13/06/2023

Ementa:

Novo julgamento. Apelação. Pensionista de ex-funcionário da CESP. Pagamento integral de complementação de pensão por morte. Impossibilidade. Óbito do instituidor posterior à Emenda Constitucional no 103/2019, que alterou o art. 37, § 15, da CF. Vedação legal à complementação de aposentadorias e pensões. Súmula no 340 do STJ. Precedentes deste E. Tribunal. Sentença mantida.
Recurso desprovido.